Tribunal: TJSP
Processo: 1009676-04.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com anulação de débito e indenizatória por danos morais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com anulação de débito e indenizatória por danos morais – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora e se abster de novos descontos e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 - Recurso Ré – Pedido de concessão de assistência judiciária – Indeferimento – Condição de entidade sem fins lucrativos que não garante, por si só, a benesse pretendida - Apelante que não comprovou a alegada fragilidade financeira – Inteligência da Súmula 481 do STJ - Alegação de regularidade dos descontos – Descabimento - Contrato inválido por ausência de comprovação de consentimento válido, informação clara e adequada ao consumidor (art. 6o, III, e 42 do CDC); manutenção da restituição simples diante de recurso exclusivo do réu, em observância à vedação da reformatio in pejus - Pretensão de afastamento do dano moral – Cabimento – Descontos injustificados em benefício previdenciário de valor diminuto e realizados por curto período - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra da autora e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Dano moral afastado - Sentença parcialmente reformada – Redistribuição do ônus de sucumbência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.